Tribunal: TJBA
Processo: 8014831-34.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014831-34.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BUILDING SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS, RENATO MOREIRA KALIL

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra o Acórdão de ID 100649005 proferido pela Segunda Câmara Cível, o qual, à unanimidade, negou provimento ao seu Agravo Interno.

O embargante alega a ocorrência de omissões quanto aos arts. 1.021, 489, §1º, IV e 76 do Código de Processo Civil, pleiteando o acolhimento do recurso para fins de prequestionamento expresso e atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar de forma específica os argumentos deduzidos no Agravo Interno do Banco; (ii) se houve deficiência de fundamentação quanto à impossibilidade de rediscussão da gratuidade de justiça; (iii) se a inaplicabilidade do art. 76 do CPC configura vício sanável por esta via; e (iv) se os aclaratórios são cabíveis para fins de prequestionamento diante da ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restringindo-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme a inteligência do art. 1.022 do CPC.

Inexistência de omissão quanto ao art. 1.021 do CPC, uma vez que o acórdão de ID 100649005 enfrentou integralmente o histórico processual e os fundamentos necessários para a manutenção da decisão monocrática de retratação, agindo dentro da competência recursal do colegiado.

O dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC) não obriga o magistrado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a razão de decidir é suficiente para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando a reanálise da gratuidade decorre de um erro de fato procedimental reconhecido no decreto de deserção precoce.

A tese relativa ao art. 76 do CPC foi corretamente afastada por ser estranha ao objeto da lide recursal, não servindo os aclaratórios como instrumento para robustecer fundamentos ou provocar o reexame de premissas já estabilizadas.

Com a vigência do CPC/2015, o instituto do prequestionamento ficto (art. 1.025) consolidou o entendimento de que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, tornando desnecessário o acolhimento do recurso integrativo quando ausentes os vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 8014831-34.2023.8.05.0150, em que figuram como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Embargados BUILDING SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. – ME e outro.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3